Tribunal: TJDFT
Processo: 0734337-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734337-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALTEMIR SILVESTRE DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente VALTEMIR SILVESTRE DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora a TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, por meio do Acórdão 1885408, manteve a condenação do paciente pelo delito do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto, além de 1.000 (um mil) dias-multa. Aponta que a materialidade do delito não está comprovada, pois não há laudo pericial toxicológico, configurando constrangimento ilegal. Defende que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado que a ausência do laudo afasta a materialidade e não pode ser suprida pela confissão. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para suspender qualquer medida punitiva em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para absolver o paciente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O artigo 27, inciso III, do RITJDFT, prevê que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente writ não comporta admissão. A impetrante sustenta, em síntese, que o decreto condenatório está fundamentado em sentido contrário dos Tribunais Superiores, caracterizando constrangimento ilegal. Contudo, a utilização do remédio constitucional do habeas corpus em face de ato judicial de Turma Recursal dos Juizados Especiais é cabível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de descaraterização do writ como uma segunda apelação. Cumpre ressaltar, ainda, que os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido: (...) 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) (AgRg no HC n. 802.942/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA RESTRITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso ou ação adequada, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. [...] (STJ - HC: 598240 DF 2020/0177097-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o paciente foi condenado pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, §3o, da Lei no 11.343/06[1], à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto, e 1.000 (mil) dias-multa (ID. 63028900 - Pág. 6). Interposto recurso de apelação (ID. 63028901 - Pág. 2), a sentença foi mantida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa do Acórdão 1885408 está assim redigida: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art.33, § 3o, da Lei 11.343/2006. A pena foi fixada em 8 (oito) meses e 7(sete) dias de detenção e 1.000 (um mil) dias multa, a ser cumprido em regime semiaberto. 3. A defesa sustenta a ausência de prova de materialidade, ante a ausência de laudo pericial e toxicológico, devendo a conduta ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n 11.343/2006 e a dispensa dos dias-multa, ante a hipossuficiência da parte. 4. A Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo. 5. Os fatos foram assim descritos na denúncia: “No dia 22 de junho de 2023, por volta de 22h, na parte interna da Feira da Torre de TV, Zona Central, Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Conforme se apurou, nas circunstâncias acima descritas, policiais militares estavam fazendo patrulhamento pela Feira da Torre de TV e avistaram o denunciado, juntamente com MARIA DE JESUS DE BRITO MACHADO, sentados, aparentando comercializar drogas. Na ocasião, verificaram que o denunciado entregou para a mulher uma pedra de crack e estava com uma quantia de dinheiro na mão. Durante a abordagem, o denunciado disse que não poderia se levantar e colocar as mãos na cabeça pois havia sido atropelado e estava lesionado. Ato contínuo, ele colocou a mão no bolso, jogou ao chão um frasco transparente e deixou cair uma porção de droga que estava envolta em um saco de cor verde. Em busca pessoal feita no autor, foi encontrada a quantia de R$ 13,00 e se verificou que o frasco jogado ao chão foi pego pela referida mulher e continha várias pedras de crack.” 6. O tipo penal descrito no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, pressupõe quatro requisitos cumulativos: a) o oferecimento eventual da droga; b) sem objetivo de lucro; (c) a pessoa do relacionamento do ofertante; e (d) o consumo conjunto. 7. Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que, quando estavam fazendo patrulhamento na área da Torre de TV, no período noturno, presenciaram o momento em que, concomitantemente, o réu entregou uma pedra de droga para Maria, e esta entregou dinheiro ao réu. O réu negou que houve oferecimento de droga ou de dinheiro um para o outro; que não estava com droga; que estava com dez reais para comprar droga; que Maria estava com droga e ambos estavam fumando, bebendo e namorando; que não passou nenhuma pedra para Maria; que os policiais mentiram ao mencionarem que o acusado entregou a droga para Maria. 8. No caso, a versão do réu está isolada do contexto probatório e, embora na fase extrajudicial os policiais tenham afirmado que não presenciaram a entrega do dinheiro, a entrega da droga pelo acusado foi confirmada, consoante o depoimento prestado pelos agentes estatais em juízo. Com efeito, os depoimentos dos policiais militares que presenciaram o fato, prestados em juízo, mediante o contraditório e ampla defesa, revestem-se de especial valor probatório e são aptos a fundamentar o decreto condenatório, notadamente, quando em sintonia com as demais provas dos autos (Termo Circunstanciado no 2571/2023 - 05aDP, pela Ocorrência no 5.936/2023-0 05aDP5 e Auto de Apresentação e Apreensão no 512/2023). 9. Nesse contexto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, diante das declarações firmes dos policiais que abordaram o réu, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal. Ademais, o próprio réu admitiu o uso da droga, tornando-se desnecessário o laudo pericial e toxicológico. 10. Outrossim, a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação obrigatória, em caso de condenação, o que torna inviável sua exclusão. E eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, consoante a Súmula no 26 do TJDFT. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Constata-se que a manutenção da condenação foi devidamente fundamentada, tendo a Turma Recursal decidido que o laudo pericial e toxicológico foi suprido diante das declarações firmes dos policiais que abordaram o réu, além de o próprio réu admitir o uso da droga. Logo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício e, ainda, havendo recurso cabível para a decisão judicial ora impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o habeas corpus. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] § 3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.